Tribunal: STF
Processo: Rcl 12901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PREVISTA EM LEI. RESERVA DE PLENÁRIO.



    1. Viola a Súmula Vinculante 10 acórdão proferido por órgão fracionário de Tribunal, que afasta os arts. 8ºA e 8ºB da Lei nº 6.739/1979 (incluídos pela Lei nº 10.267/2001), sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF/88). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.